Tribunal: TJDFT
Processo: 0704916-76.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus por infração ao art. 157, § 2o, II, do Código Penal, em razão de roubo praticado em concurso de pessoas e com grave ameaça mediante o uso de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência de provas para sustentar a condenação dos apelantes; (ii) avaliar a compatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo a palavra da vítima, depoimentos testemunhais e confissão parcial de um dos réus.
4. A alegação de ausência de dolo não prospera, pois o réu permaneceu na cena do crime e acompanhou o coautor durante toda a empreitada criminosa, configurando liame subjetivo para a coautoria.
5. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ostenta especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos, como no caso.
6. A prisão preventiva foi mantida por persistirem os fundamentos que justificam a garantia da ordem pública, não havendo incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão cautelar, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO
7. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2o, II; Código de Processo Penal, art. 386, IV, V e VII; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1798153, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 07/12/2023; STJ, HC 927.434/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10/12/2024.